Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. JUIZ. PODER INSTRUTÓRIO. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na realização de perícia odontológica, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, a inércia do Magistrado, em contraposição ao seu poder-dever instrutório insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.